Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. EMBARGOS PELO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. APLICADA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, o embargante alega omissão quanto à ausência de referência à legislação de regência da matéria quando o acórdão contém referências claras aos dispositivos citados.
3. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 2% do valor atualizado da causa.
4. Embargos declaratórios não providos.